Tribunal: TJSP
Processo: 1005885-95.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Demanda voltada à demolição de imóvel irregular. Contestação e reconvenção. Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Recurso dos réus/reconvintes. Não conhecimento. Razões recursais que não combatem os fundamentos da sentença. Hipótese de violação do princípio da dialeticidade. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Demanda voltada à demolição de imóvel irregular. Contestação e reconvenção. Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Recurso dos réus/reconvintes. Não conhecimento. Razões recursais que não combatem os fundamentos da sentença. Hipótese de violação do princípio da dialeticidade. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Imprescindibilidade de o recorrente apresentar razões que demonstrem o erro de forma ou conteúdo do pronunciamento judicial atacado, o que não foi minimamente realizado. Absoluto divórcio ideológico entre a sentença apelada e o conteúdo das razões recursais. Recurso não conhecido.